Tribunal: TJBA
Processo: 8058666-66.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8058666-66.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: MEDIAR - CENTRAL DE CIRURGIAS E EXAMES LTDA

Advogado(s)
:
LUIZ ANTONIO SANTOS DE OLIVEIRA

AGRAVADO: ANTONIA SILVANA SILVA DE SA

Advogado(s)
:

EMENTA

Agravo de instrumento. Agravo interno prejudicado. Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos. Cirurgia estética. Mastopexia com prótese. Resultado insatisfatório. Empresa intermediadora. Cadeia de consumo. Tutela provisória de urgência. Requisitos preenchidos.
D
ecisão que deferiu tutela provisória de urgência para determinar que os réus custeiem as despesas da autora para reparar procedimento de mastopexia com prótese, alegando resultado insatisfatório com quadro de simastia, assimetria das aréolas, contratura capsular e dores persistentes. A integração da agravante na cadeia de consumo, na condição de captadora de clientes e intermediadora da contratação do serviço médico, atrai a responsabilidade solidária prevista no art. 7º, parágrafo único, do CDC, independentemente de sua participação direta na execução do ato cirúrgico. O reconhecimento, pela própria agravante, da necessidade de correção do procedimento, consubstanciado em conversas com a autora nas quais informou inicialmente que não haveria cobrança adicional para a realização da cirurgia reparadora, configura indício relevante de plausibilidade do direito em cognição sumária. O lapso temporal entre a cirurgia e o ajuizamento da ação não afasta o perigo de dano, diante da demonstração de tentativa de solução extrajudicial frustrada, das dificuldades financeiras da autora e da permanência do quadro clínico com dores persistentes e complicações que podem se agravar com o tempo. A vedação à irreversibilidade prevista no art. 300, § 3º, do CPC deve ser interpretada em harmonia com os direitos fundamentais à saúde e à dignidade da pessoa humana (CF/1988, arts. 1º, III, e 196), não podendo servir de obstáculo à tutela jurisdicional adequada quando o risco à saúde da autora é mais gravoso que o eventual prejuízo patrimonial da agravante, reversível mediante ação de regresso. A realização de perícia judicial não constitui óbice à concessão de tutela de urgência quando presentes elementos mínimos de probabilidade do direito e perigo de dano. Agravo interno julgado prejudicado. Agravo de instrumento
improvido.